Tribunal: STJ
Processo: 5006301-83.2023.8.21.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184707 - RS(2024/0450018-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J DA S P
AGRAVANTE
: P M P
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LÚCIO - RS078234
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário com base
nos Temas n. 339 e 660 do STF.
1.2. As partes agravantes argumentaram a ausência
de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56299645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: a21aeb7c-62ec-4a2f-87fb-833da7ad7140

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: a21aeb7c-62ec-4a2f-87fb-833da7ad7140

AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184707 - RS(2024/0450018-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J DA S P
AGRAVANTE
: P M P
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LÚCIO - RS078234
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário com base
nos Temas n. 339 e 660 do STF.
1.2. As partes agravantes argumentaram a ausência
de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55993757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:13
Código de Controle do Documento: a7646b52-d8d8-4171-ac7e-25c38d15f2d2

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.573):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030, A
As partes agravantes sustentam a inaplicabilidade do Tema n. 339 do
STF na hipótese, porque o acórdão objeto do recurso extraordinário careceria
de fundamentação e teria violado o
IX, da Constituição Federal, ante a
art. 93,
falta de enfrentamento dos argumentos defensivos e a invocação de
precedentes sem pertinência com o caso concreto.
Alegam que o Tema n. 660 do STF também não incidiria no caso, uma
vez que a existência de repercussão geral da matéria e a falta de
Documento eletrônico VDA55993757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:13
Código de Controle do Documento: a7646b52-d8d8-4171-ac7e-25c38d15f2d2

fundamentação do acórdão recorrido revelariam a ofensa direta aos arts. 5o,
LIV, e 93, IX, da CF, que poderia ser constatada sem a análise prévia de
normas infraconstitucionais.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55993757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:13
Código de Controle do Documento: a7646b52-d8d8-4171-ac7e-25c38d15f2d2

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.527-1.530):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que
embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Inicialmente, quanto às alegadas nulidades decorrentes da
abordagem policial e subsequente entrada no domicilio, o
Tribunal de origem decidiu, de forma fundamentada, que a ação
policial foi deflagrada com base em denúncia anônima
especificada — que apontava o modelo, a cor e a localização do
veículo suspeito —, a qual foi confirmada no momento em que
os policiais visualizaram o automóvel em questão e deram
ordem de parada, desobedecida pelos ocupantes.
A tentativa de evasão imediatamente após a ordem legal de
parada, somada ao arremesso de objeto ao solo —
posteriormente identificado como arma de fogo com numeração
suprimida —, configurou fundada suspeita, apta a justificar as
diligências subsequentes, inclusive a busca veicular, pessoal e
domiciliar, sem prévia autorização judicial.
Tal circunstância se amolda à jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que
reconhecem a possibilidade de mitigação excepcional da
inviolabilidade domiciliar diante da existência de elementos
concretos e atuais que evidenciem situação de flagrante delito,
nos termos do
o, inciso XI, da Constituição Federal.
art. 5
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior, a partir do
consubstanciado no RHC
rel. Min.
leading case
158.580/BA,
Rogerio Schietti Cruz, sedimentou entendimento de que
denúncias anônimas desacompanhadas de outros elementos
objetivos não são aptas, por si só, a fundamentar medidas
invasivas como a busca pessoal ou domiciliar.
Todavia, no caso concreto, a atuação policial não se baseou
exclusivamente em denúncia apócrifa, mas foi precedida de
observação direta da conduta suspeita, da tentativa de fuga dos
ocupantes do veículo e do descarte de objeto ilícito, o que
constitui, segundo entendimento pacífico desta Corte, contexto
fático suficiente para caracterizar fundadas razões a legitimar a
atuação estatal sem mandado judicial.
É precisamente esse o contexto dos autos.
O Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo fático-
probatório, reconheceu a legalidade da entrada forçada na
residência, assentando a existência de fundadas razões para a
adoção da medida. Constatou-se que, além da denúncia
anônima acerca da prática de tráfico de drogas, a equipe policial
realizava diligências prévias e testemunhou um dos suspeitos
empreender fuga para o interior da residência quando da
aproximação da guarnição. No interior do imóvel, foram
apreendidas diversas porções de maconha e cocaína, balanças
de precisão, munições e outros materiais associados à
Documento eletrônico VDA55993757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:13
Código de Controle do Documento: a7646b52-d8d8-4171-ac7e-25c38d15f2d2

mercancia de entorpecentes, configurando crime permanente a
autorizar a entrada sem mandado judicial.
Tais circunstâncias evidenciam que a atuação dos agentes de
segurança pública observou rigorosamente os parâmetros
fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário n.
sob o rito da repercussão
603.616/RO,
geral (Tema n. 280), segundo os quais é legítimo o ingresso
forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado
por fundadas razões, objetivamente aferíveis, que indiquem a
ocorrência de situação de flagrante delito.
Nesse contexto, a tentativa de infirmar a legalidade da busca
domiciliar revela-se desprovida de sustentação jurídico-
probatória, pois as instâncias ordinárias, soberanas na análise
dos fatos, reconheceram a existência de elementos concretos
que justificavam a diligência. O acórdão recorrido, portanto,
alinha-se à jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não se
configurando qualquer afronta à norma federal que autorize a
excepcional intervenção desta instância.
No que se refere à dosimetria da pena, a pretensão recursal
igualmente não merece acolhida. As instâncias ordinárias, de
forma motivada e em consonância com os elementos concretos
dos autos, afastaram a incidência da causa especial de
diminuição prevista no § 4o do
da
ao
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
reconhecerem a dedicação dos recorrentes à atividade
criminosa.
Tal conclusão decorre da análise de circunstâncias objetivas
reveladas durante a instrução processual, notadamente: (i) a
diversidade
e
expressiva
quantidade
de
substâncias
entorpecentes apreendidas, incluindo cocaína e maconha; (ii) a
forma
fracionada
e
pronta
para
comercialização
dos
entorpecentes, característica do tráfico varejista; (iii) a
apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita, como
balanças de precisão e embalagens; e, sobretudo, (iv) a
utilização de uma criança, filha do casal, para ocultar porções de
droga,
denotando
elevado
grau
de
organização
e
reprovabilidade da conduta.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a
configuração da dedicação habitual ao tráfico pode ser extraída
do
do delito, sendo prescindível a existência de
modus operandi
condenações anteriores para o afastamento da minorante,
desde que presentes elementos concretos e suficientes para
evidenciar tal circunstância, como ocorre no caso vertente.
Dessarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desvio de
fundamentação na dosimetria realizada pelas instâncias
ordinárias, motivo pelo qual deve ser mantido o afastamento do
redutor previsto no § 4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
A tentativa de desconstituir as conclusões firmadas pelas
instâncias ordinárias encontra óbice intransponível na Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível
com a estreita via do recurso especial.
Esse impedimento se torna ainda mais evidente diante da
harmonia e firmeza dos depoimentos prestados em juízo,
especialmente pelos agentes públicos responsáveis pela
diligência, cujos testemunhos, colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, são dotados de presunção de
veracidade
e
confiabilidade,
conforme
reiteradamente
reconhecido por esta Corte Superior. Assim, ausente qualquer
vício que macule a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.
O recurso especial, portanto, revela-se desprovido de
fundamentação jurídica idônea a infirmar as conclusões
lançadas no acórdão recorrido, que se apresenta em absoluta
Documento eletrônico VDA55993757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:13
Código de Controle do Documento: a7646b52-d8d8-4171-ac7e-25c38d15f2d2

consonância com a jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria. Tal conformidade atrai,
inclusive, a incidência da
que obsta o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial quando o entendimento do
Tribunal de origem coincide com a orientação dominante desta
Corte Superior, ainda que sob fundamento diverso.
Nesse cenário, não subsiste a alegação de nulidade das provas
obtidas na diligência policial, sendo de rigor o reconhecimento
da validade dos atos investigativos praticados, bem como a
manutenção da higidez dos elementos probatórios deles
advindos, todos colhidos em estrita observância aos limites
legais e constitucionais.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pelas partes ora
agravantes foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o STF já
3.
definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise
de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
Documento eletrônico VDA55993757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:13
Código de Controle do Documento: a7646b52-d8d8-4171-ac7e-25c38d15f2d2

jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do teor do acórdão objeto do recurso
extraordinário, já transcrito.
Documento eletrônico VDA55993757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:13
Código de Controle do Documento: a7646b52-d8d8-4171-ac7e-25c38d15f2d2

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:13
Código de Controle do Documento: a7646b52-d8d8-4171-ac7e-25c38d15f2d2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no REsp 2.184.707 / RS
Número Registro: 2024/0450018-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50063018320238210009
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J DA S P
RECORRENTE : P M P
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LÚCIO - RS078234
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56279008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: f5420216-a11f-4042-95d9-e24f37a78b34

AGRAVANTE : J DA S P
AGRAVANTE : P M P
ADVOGADOS : LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LÚCIO - RS078234
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
THIFANY LIEGEL DA SILVA - RS132024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: f5420216-a11f-4042-95d9-e24f37a78b34